Tribunal: TJSP
Processo: 2270724-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Tatuí – Insurgência da decisão que condicionou a suspensão da exigibilidade do débito ao readequamento do acordo de parcelamento entabulado entre a partes no âmbito administrativo – Não cabimento – Parcelamento que se constitui como causa automática de suspensão do feito e se caracteriza como ato discricionário da Municipalidade, concedido mediante a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Tatuí – Insurgência da decisão que condicionou a suspensão da exigibilidade do débito ao readequamento do acordo de parcelamento entabulado entre a partes no âmbito administrativo – Não cabimento – Parcelamento que se constitui como causa automática de suspensão do feito e se caracteriza como ato discricionário da Municipalidade, concedido mediante a existência de lei e preenchimento de seus requisitos – Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos termos do acordo que contou com a anuência da devedora – Precedentes do E.TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.